Tribunal: TCU
Processo: 002.307/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6442/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, e 218 do Regimento Interno do TCU, e o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , em: a) expedir quitação a Djaci Farias Brasileiro, diante do recolhimento integral do débito imputado pelo TCU, por meio do item 9.2 do Acórdão 16503/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.307/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Djaci Farias Brasileiro (XXX.677.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaporanga - PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Izabella Mattar Moraes (OAB-DF 58.035) e outros, representando Djaci Farias Brasileiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.